Tribunal: TJPA
Processo: 0003716-59.2014.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003716-59.2014.8.14.0008

APELANTE: BELÉM PARÁ SERVIÇOS DE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - BPS

APELADO: PARA PIGMENTOS S A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDUSTRIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que negara provimento à apelação cível em ação de cobrança fundada em contrato de prestação de serviços industriais, com reconhecimento da ausência de comprovação da execução dos serviços, da inexistência de direito às parcelas pleiteadas e da improcedência da pretensão indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao concluir que a remuneração contratual dependia de medição e execução efetiva dos serviços; (ii) verificar a ocorrência de julgamento extra petita e violação ao princípio da congruência; (iii) examinar eventual equívoco na distribuição do ônus da prova; (iv) analisar alegadas omissões quanto às teses de coisa julgada, reforma in pejus e aplicação dos arts. 112 e 113 do Código Civil; e (v) aferir a possibilidade de rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não constituindo instrumento apto à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório.

4. Não há erro material quando a insurgência da parte decorre de inconformismo com a interpretação jurídica e probatória adotada pelo órgão julgador, especialmente quanto à conclusão de que a remuneração contratual estava condicionada à execução mensurada dos serviços.

5. Inexiste julgamento extra petita quando o julgador aprecia os fatos deduzidos na demanda e aplica o direito pertinente ao caso concreto, sem extrapolar os limites objetivos da lide.

6. A distribuição do ônus da prova observou o disposto no art. 373, I, do CPC, incumbindo à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, inexistindo confissão tácita ou revelia parcial da parte ré.

7. O acórdão embargado apreciou suficientemente as teses relativas à interpretação contratual, inexistência de justa causa, responsabilidade civil, coisa julgada, reforma in pejus e aplicação dos arts. 112 e 113 do Código Civil, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

8. Verificado que os embargos reproduzem teses já enfrentadas e rejeitadas, sem demonstração efetiva de vícios no julgado, revela-se caracterizado o intuito protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação do conjunto fático-probatório já analisado pelo órgão julgador.”

“2. Não configura erro material a discordância da parte quanto à interpretação contratual e à valoração das provas adotadas no acórdão embargado.”

“3. Inexiste julgamento extra petita quando o julgador aprecia os fatos deduzidos na demanda e aplica o direito pertinente à controvérsia, sem extrapolar os limites objetivos da lide.”

“4. A reiteração de teses já apreciadas e rejeitadas, desacompanhada da demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 10, 11, 141, 336, 341, 373, I, 489, 492, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CC, arts. 112, 113 e 603.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11.04.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.824.718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14.03.2022; STJ, EDcl no AgRg no RMS 66.287/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer
e
rejeitar
os Embargos de Declaração, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BELÉM PARÁ SERVIÇOS DE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA – BPS em face do acórdão proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negara provimento à apelação cível, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões, contradições, erro material e julgamento extra petita, nos termos do art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.

Afirma, inicialmente, que o acórdão teria partido de premissas fáticas inexistentes nos autos ao concluir que o contrato previa remuneração condicionada à medição e pagamento por preço unitário, sustentando inexistirem alegações nesse sentido na contestação nem documentos comprobatórios da forma de remuneração adotada. Alega, assim, ocorrência de erro material decorrente de premissa fática equivocada.

Sustenta, ainda, erro material quanto à análise da justa causa para a resilição contratual, argumentando que os fatos relacionados a cobranças de terceiros referiam-se a contrato diverso, posterior à resilição do pacto discutido nos autos.

Aduz ocorrência de julgamento extra petita e violação ao princípio da congruência, ao argumento de que o acórdão teria decidido com base em fatos não alegados pela parte ré em contestação, especialmente quanto à alegada remuneração condicionada à medição.

Alega também equívoco na distribuição do ônus da prova, sustentando que a contestação teria veiculado defesa indireta de mérito, atraindo à ré o ônus probatório quanto aos fatos impeditivos do direito autoral.

Aponta omissão quanto à ausência de indicação de provas documentais acerca da alegada remuneração por preço unitário, bem como omissão quanto às teses relativas à coisa julgada, reforma in pejus e aplicação dos arts. 112 e 113 do Código Civil.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reforma do acórdão e aplicação do art. 603 do Código Civil. Subsidiariamente, requer o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Em contrarrazões, PARÁ PIGMENTOS S/A pugna pelo desprovimento dos aclaratórios, sustentando inexistirem quaisquer vícios no acórdão embargado, defendendo que o recurso possui nítido caráter infringente e protelatório, por pretender mera rediscussão do mérito já exaustivamente apreciado. Requer, ao final, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

Remetam-se os autos à UPJ, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

No caso concreto, verifica-se que a parte embargante pretende, em verdade, promover novo julgamento da controvérsia, buscando rediscutir fundamentos já expressamente apreciados no acórdão embargado.

A embargante sustenta que o acórdão teria partido de premissas inexistentes ao afirmar que a remuneração contratual dependia de medição e execução efetiva dos serviços.

Sem razão.

O acórdão embargado analisou expressamente o conteúdo contratual e o contexto probatório dos autos, concluindo que o regime remuneratório estava vinculado à execução mensurada dos serviços, inexistindo remuneração mensal automática ou garantida.

Não há erro material quando a insurgência da parte decorre de discordância quanto à interpretação jurídica e probatória adotada pelo colegiado.

O chamado erro material apto a justificar embargos declaratórios é aquele evidente, objetivo e aferível de plano, como inexatidões gráficas, lapsos de escrita, erros aritméticos ou referências manifestamente equivocadas, o que não se verifica na hipótese.

A insurgência da embargante busca, na realidade, reabrir discussão sobre a valoração da prova e interpretação contratual, providência incompatível com a estreita via dos aclaratórios.

Da mesma forma, inexiste erro material quanto à análise da justa causa para a resilição contratual.

O acórdão não se fundamentou exclusivamente em eventual inadimplemento relacionado a terceiros ou em contrato diverso, mas examinou o conjunto dos elementos constantes dos autos para concluir pela inexistência de inadimplemento imputável à contratante apto a ensejar responsabilização civil.

Ademais, mesmo que superado tal fundamento, subsistem fundamentos autônomos suficientes para manutenção da improcedência, dentre eles: ausência de prova da execução dos serviços, inexistência de comprovação dos danos alegados, renúncia à cláusula penal e prescrição da pretensão indenizatória subsidiária.

Também não procede a alegação de julgamento extra petita.

O julgador não está adstrito às teses jurídicas formuladas pelas partes, mas aos fatos deduzidos na demanda, aplicando o direito que entende pertinente ao caso concreto.

O acórdão embargado limitou-se à análise da relação contratual efetivamente discutida nos autos, apreciando o conteúdo do contrato, a dinâmica de execução dos serviços e a suficiência probatória acerca do alegado crédito.

Não houve apreciação de pedido diverso nem julgamento fora dos limites objetivos da lide.

A interpretação conferida às cláusulas contratuais e à dinâmica de remuneração não configura inovação decisória nem extrapolação dos limites da controvérsia.

A controvérsia sempre envolveu precisamente a existência, ou não, de direito ao recebimento das parcelas pretendidas, circunstância que necessariamente exigia exame do regime contratual de remuneração e da comprovação da execução dos serviços.

Logo, inexiste violação aos arts. 141, 336, 341 e 492 do CPC.

Também não há omissão quanto à distribuição do ônus probatório.

O acórdão enfrentou expressamente a questão ao consignar que incumbia à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a efetiva prestação dos serviços cuja remuneração pretendia receber, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A alegação de que a contestação teria veiculado defesa indireta de mérito não altera a distribuição legal do ônus probatório nem transforma em incontroversos os fatos constitutivos alegados pela autora.

A ré impugnou expressamente a pretensão autoral e negou a existência de remuneração automática desvinculada da efetiva execução contratual.

Portanto, inexistiu revelia parcial ou confissão tácita.

A decisão embargada não incorreu em omissão.

O acórdão analisou expressamente a controvérsia relativa à necessidade de medição e à ausência de comprovação da execução dos serviços.

A embargante pretende, em verdade, que o colegiado reaprecie o conjunto probatório e adote conclusão diversa daquela já firmada.

Todavia, embargos declaratórios não constituem meio processual adequado para rediscussão de fatos, provas ou interpretação contratual.

Verifica-se que a embargante busca, em realidade, a revisão do entendimento adotado, especialmente quanto à interpretação do contrato e à valoração das provas, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Nesse sentido a jurisprudência pacífica do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão
. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OMISSÃO. NÃO VERICAÇÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. É incompatível com a via dos embargos de declaração a rediscussão de matéria já decidida por mero inconformismo em embargante. Precedentes. 2. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de não ser possível a análise de matéria suscitada apenas em embargos de declaração, por configurar indevida inovação recursal."
( EDcl nos EDcl no REsp 1626184/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no RMS: 66287 PE 2021/0121724-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

Também não prosperam as alegações de omissão acerca da coisa julgada, reforma in pejus e aplicação dos arts. 112 e 113 do Código Civil.

A fundamentação do acórdão enfrentou suficientemente a controvérsia devolvida ao colegiado, tendo concluído pela inexistência dos pressupostos necessários ao acolhimento da pretensão indenizatória e à incidência do art. 603 do Código Civil.

A análise da intenção das partes e da interpretação contratual foi realizada de forma ampla, não havendo obrigação de manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado pelas partes.

Não houve reforma in pejus, uma vez que o acórdão limitou-se à manutenção da improcedência da demanda, sem agravamento da situação processual da recorrente.

Do mesmo modo, não se verifica afronta à coisa julgada, por inexistir decisão transitada em julgado sobre os pontos indicados pela embargante.

Outrossim, nos termos da jurisprudência consolidada, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia, como ocorreu na hipótese.

Eventual ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais não configura omissão, quando a matéria foi devidamente apreciada.

Por fim, para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Considerando que os embargos reproduzem teses já analisadas e rejeitadas, sem indicação de vício efetivo, revela-se possível o reconhecimento de seu caráter protelatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
, ante a inexistência de omissão ou contradição no
decisum
guerreado, nos termos do art. 1.022 do cpc, mantendo-se
in totum
o acórdão embargado, conforme a fundamentação.

Reconhecendo o caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios,
CONDENO o embargante ao pagamento de multa
correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, a ser revertida em favor da parte embargada.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 03/06/2026